Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703104-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODONTOCEI CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão recorrida violou a legislação federal. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que o acórdão combatido se manteve contraditório e omisso, bem como não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Afirma que houve o prequestionamento do tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003